Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603069-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS ELEITORAIS. COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PRIVADOS. REGULARIDADE. AFERIÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. DESPESAS APÓS ELEIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. DESPESAS DECLARADAS. ALTERAÇÃO DA RUBRICA SOB A
QUAL LANÇADAS. ERRO FORMAL. LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS.
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

8. O pagamento de despesas ou a emissão de notas fiscais após a eleição,
quando evidenciado pela natureza do gasto que sua contratação se deu
antes do pleito, não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/19.

[...]

Num. 43838823 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

(TRE-PR, PCE 060232744, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
13/09/2023)

No presente caso, ainda que possível apurar que a despesa foi contraída antes
da eleição, seu pagamento ocorreu apenas em 23/12/2022 e, portanto, após o prazo de entrega
da prestação de contas da campanha.

Assim, considerando que a despesa foi paga com recursos privados e houve
rastreamento dos recursos, a presente irregularidade quanto ao momento de sua quitação, enseja
apenas a aposição de ressalvas, devendo ser considerada ao final com as demais falhas.

XI) Dívidas de campanha

Constou do parecer técnico (id. 43764090) apontamento de dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 87.054,70, não tendo sido apresentado todos os documentos
necessários para regularização, conforme art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em manifestação (id. 43775468), o candidato requereu prazo para juntada dos
documentos relativos à assunção de dívida pelo partido, que foi indeferido (id. 43776217).

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha deve

Inteiro teor:
19/03/2024
Número: 0603069-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ASSIS MANOEL PEREIRA - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ASSIS MANOEL PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (REQUERENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838823
18/03/2024
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.253

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603069-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ASSIS MANOEL PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
REQUERENTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. RECURSOS PRÓPRIOS.
BAIXO PERCENTUAL. APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTRATAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO CONTA
DO PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS PÚBLICOS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO E DA
PROPRIEDADE. DEVOLUÇÃO. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA DE
VALORES PAGOS COM O PACTUADO EM CONTRATO.
RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE E EXTRATOS. BAIXO
VALOR. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS A ELEIÇÃO. IMPROPRIEDADE
DE NATUREZA FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL ELEVADO.
DESPESAS APÓS ELEIÇÃO. NATUREZA DO GASTO. MOMENTO DO
PAGAMENTO TARDIO. RESSALVA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
as doações informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do
Num. 43838823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

candidato ou são recursos próprios e que as demais doações
representam percentual baixo no contexto geral das contas, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha.
Precedentes do c. TSE.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Google para
impulsionamento, mediante recursos do Fundo Partidário, e não
utilizados no período de campanha deve ser depositada na conta do
partido destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário,
nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da Resolução
do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.
6. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha
caracterizam recursos de origem não identificada e impõem seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.
7. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação, bem
como mediante a comprovação da adequação dos preços aos
habitualmente praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
8. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os
gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a
devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
referida Resolução.
9. Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento das doações.
10. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo
configura vício formal se os recursos arrecadados constam da
prestação de contas retificadora, apresentada anteriormente à emissão
do parecer conclusivo, inexistindo indícios do recebimento de
recursos provenientes de fonte vedada ou ilícita.
11. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
12. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos
movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00,
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
13. Considerando o percentual significativo (13,77%) maculado por
essa irregularidade, não é possível a aplicação dos princípios da
Num. 43838823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

razoabilidade e proporcionalidade, o que leva à desaprovação das
contas.
14. O pagamento de despesas ou a emissão de notas fiscais após a
eleição, quando evidenciado pela natureza do gasto que sua
contratação se deu antes do pleito, não constitui irregularidade, na
forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
15. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida
pelo partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos
do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas.
16. Na espécie, considerando as diversas irregularidades em
percentual elevado, inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
17. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional e depósito ao partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ASSIS MANOEL
PEREIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43432375).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43739163).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora nos ids.
43748649 seguintes, bem como manifestação de id. 43755272.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43764090).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43768727).

Num. 43838823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Após, verificadas novas irregularidades no parecer conclusivo, o candidato foi
intimado e juntou aos autos nova manifestação (id. 43775468) e documento (id. 43775469).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
562.304,90 de receitas e R$ 611.965,60 de despesas financeiras, conforme tabelas abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 12.006 votos, classificando-se como 7º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

II) divergências entre informações relativas às despesas com impulsionamento
(itens 6.1.1, 7.1.1. e 6.1.2);

III) omissão de despesas (item 6.2);

IV) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e nos extratos eletrônicos (item 6.3);

V) inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos referentes à
locação de veículos (itens 7.1.2 e 8);

VI) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
referentes a atividades de militância e mobilização de rua (itens 7.1.3);

VII) existência de despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos
Num. 43838823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

bancários (item 9);

VIII) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final (item
10.1);

IX) doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega
da prestação de contas parcial (itens 10.2 e 11.2);

X) realização de despesas após às eleições (item 11.1);

XI) dívidas de campanha sem apresentação da documentação exigida (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada uma das
irregularidades apontadas separadamente:

I) Atraso no envio dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
Num. 43838823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada por ocasião do julgamento da prestação de contas,
considerando-se a quantidade e os valores envolvidos, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações
prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados não
foram informados em data pertinente por simples erro de informação, devem, porém, ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE
23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as
Num. 43838823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais
concorreu ao cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme
os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel.
Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por
esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com
ressalvas das contas da candidata.
Num. 43838823 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os
precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir
de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128,
Data 29/06/2020)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43764090) apontou que o
prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes
doações recebidas:

Em sede de manifestação, o prestador argumentou o seguinte na Nota
Explicativa (id. 43749017): “O relatório aponta o descumprimento quanto ao prazo de envio do
relatório financeiro. Contudo, este apontamento não macula a prestação de contas apresentada,
visto tratar-se de irregularidade.”

Constou também no parecer técnico conclusivo que com a apresentação da
prestação de contas final retificadora, foi identificado que houve descumprimento quanto à
entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral
em relação às seguintes doações:

Em manifestação (id. 43775468) enviada após o parecer conclusivo da área
técnica, o prestador reconheceu a falha, limitando-se a argumentar que “tal fato não é idôneo a
gerar a reprovação das contas de campanha”.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso
no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o candidato está
filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
Num. 43838823 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no
envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico raciocínio
quando a omissão se refere a recursos oriundos do próprio candidato.

Num. 43838823 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Assim, anoto que remanescem apenas três doações oriundas de pessoas físicas
informadas a destempo e que totalizam R$ 15.447,40, correspondendo a apenas 2,38% do total
movimentado pela campanha (R$ 648.964,60), possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas,
vez que a falha corresponde a valor inferior ao limite mínimo de 10% fixado pelo TSE como
parâmetro.

Portanto, considerando que grande parte das doações foram realizadas pelo
partido do candidato, pelo próprio prestador e que as doações de pessoas físicas informadas a
destempo representam menos de 3% da movimentação de campanha, a presente falha enseja
apenas a aposição de ressalva, devendo ser considerada ao final em conjunto com as demais
irregularidades.

II) Divergências entre informações relativas às despesas com
impulsionamento

No parecer técnico (id. 43764090) ficou consignado que houve divergências entre
as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral:

No que concerne ao item 6.1.1 e 7.1.1, verificou-se que o valor gasto com o
fornecedor Google foi de R$ 3.000,00 e foram apresentadas notas fiscais que totalizam o valor de
R$ 2.994,31, restando a divergência no valor de R$ 5,69, que representa 0,0009% da
movimentação total de campanha.
Em nota explicativa (id. 43749017), o candidato se restringiu a informar que foi
anexado a SPCE retificadora a nota fiscal 20035574 emitida em 04/11/2022, referente aos
pagamentos efetuados.
Analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que o prestador
informou gastos com impulsionamento no valor de R$ 3.000,00 com o fornecedor Google pagos
com recursos do Fundo Partidário, não havendo assim efetivamente omissão de despesas.
O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na prestação
de contas (R$ 3.000,00) e aquele efetivamente gasto pelo prestador para pagamento de
despesas de impulsionamento junto ao Google, conforme notas fiscais juntadas aos autos (id.
Num. 43838823 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

43748836), no montante total de R$ 2.994,31.
A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Google mediante
recursos do Fundo Partidário e não utilizados no período de campanha, gerando emissão de nota
fiscal a menor.
Assim, a diferença de R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos) constitui
sobra financeira de campanha, nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, que devem ser depositados na conta do partido da circunscrição do pleito,
conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato. Veja-se normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha
[...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
Num. 43838823 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA
FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº
23.553/2017. REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FALHAS DETECTADAS QUE SÃO
PEQUENAS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS PARA APROVAR
COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA A DEVOLUÇÃO
DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra
de campanha a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook
para o impulsionamento de conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida
pela empresa, cujo serviço não foi efetivamente prestado na sua integralidade.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Num. 43838823 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data
04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA
FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO.
UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE
NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE
DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c.
TSE. [...]
(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Sendo assim, a diferença de R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos)
deve ser depositada na conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à
movimentação de “Fundo Partidário”.
Acerca da irregularidade constatada no item 6.1.2, o candidato alegou que
“foram efetuados 03 pagamentos para o Facebook, que totalizam o valor de R$ 3.000,00, que
estão acobertado pelas notas fiscais emitidas nº 53281508 no valor de R$ 2.702,00 e a nota fiscal
nº 50646406, no valor de R$ 697,79, anexadas na prestação de contas retificadora” (id.
43749017).
Num. 43838823 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Contudo, constata-se que não foi apresentada na prestação de contas retificadora
a nota fiscal nº 53281508, no valor de R$ 2.702,00. Constata-se, ainda, que no site
DivulgaCandContas encontra-se disponível para consulta pública apenas a nota fiscal n°
5 0 6 4 6 4 0 6
n o
v a l o r
d e
R $
6 9 7 , 7 9
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654652/nfe
s).
Além da não apresentação da nota fiscal supracitada, no parecer conclusivo
constou que, mediante consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook, verificou-se que foram
pagos à plataforma a quantia de R$ 3.400,00, com o rótulo “ELEICAO 2022 ASSIS MANOEL
PEREIRA DEPUTADO FEDERAL”, conforme abaixo:
Deste modo, embora não apresentada a nota fiscal nº 53281508, no valor de R$
2.702,00, considerando que foi possível apurar que o candidato teve gastos na plataforma no
montante total de R$ 3.400,00, tenho como comprovado o gasto eleitoral com o fornecedor
Facebook.
Todavia, verifica-se que o prestador declarou o gasto de apenas R$ 3.000,00
(três mil reais) perante a empresa Facebook, havendo assim uma omissão de despesas no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
Num. 43838823 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei
n. 9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
Num. 43838823 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Nesse prisma, a referida irregularidade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que
dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Ainda, anoto que as irregularidades verificadas neste item (R$ 5,69 + R$ 400,00)
representam 0,062% da movimentação total da campanha (R$ 648.964,60), devendo ser
consideradas em conjunto com as demais inconsistências.

III) Omissão de despesas

De acordo com o parecer técnico (id. 43764090) foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Em sede de manifestação o candidato informou o seguinte: “Foram identificadas
as seguinte omissões relativa as notas fiscais, Ines Cortes de Medeiro, nf 173 de R$ 1.500,00 e
Francesnei de Souza Reis Siqueira, nf 7 de R$ 7.000,00, - não temos conhecimento destes
Num. 43838823 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

gastos de campanha.”

Como já mencionado, a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação
da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97.

Ainda, em relação à alegação de desconhecimento dos gastos pelo candidato,
essa é insuficiente para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as notas fiscais indicadas
e n c o n t r a m - s e
a t i v a s
e
p o d e m
s e r
c o n s u l t a d a s
n o
l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654652/nfe
s, tendo sido emitidas no nome de campanha do candidato, gerando a presunção de existência
das despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Assim, a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), porquanto caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019,
mencionado anteriormente.

Não obstante, embora o percentual envolvido seja diminuto (1,30% dos recursos
de campanha), a presente irregularidade deve ser analisada em conjunto com os demais vícios
indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de desaprovação das contas.

IV) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e nos extratos eletrônicos

No parecer técnico (id. 43764090) restou um apontamento de divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019).

O apontamento se refere ao gasto no valor de R$ 895,00, efetuado na data de
04/11/2022 para a contraparte OFICINA IMPR GRAF EDITORA LTDA, CNPJ 00.495.545/0001-
16.

Em manifestação (id. 43749017), o prestador de contas informou que “A SCPE
Num. 43838823 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

retificadora sana os apontamentos do item. O envio do pix 41601 de 04/11/2022 no valor de R$
895,00, foi pago o fornecedor em duplicidade.”

Referida irregularidade atinge o percentual de 0,13% com relação ao total
movimentado na campanha.

Segundo dispõe a Resolução TSE 23.607/2019, a prestação de contas da
campanha deverá ser apresentada com as seguintes informações e documentos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução; [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 43838823 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Dessa forma, é dever do candidato especificar na prestação de contas entregue à
Justiça Eleitoral a origem das receitas arrecadadas e o destino das despesas pagas,
comprovando-as, mediante documentação hábil, quando realizadas com emprego de recursos
oriundos de fonte pública (Fundo Partidário ou FEFC).

O não preenchimento adequado da prestação de contas ou seu preenchimento
de modo que não reflita exatamente a realidade contábil constitui irregularidade grave, na medida
em que omite tanto da Justiça Eleitoral quanto da sociedade informações básicas acerca das
fontes de financiamento e o destino dos recursos públicos empregados na campanha.

Essa irregularidade é ainda mais gravosa quando, aliado ao preenchimento
inadequado da prestação de contas, omite-se também a documentação comprobatória dos
gastos.

No caso concreto, verifica-se que não só o candidato omitiu a despesa
supracitada de sua prestação de contas, como também não comprovou sequer a regularidade do
gasto eleitoral, inclusive reconhecendo o pagamento em duplicidade ao mesmo fornecedor,
conforme admitido pelo próprio prestador de contas (43749017).

Todavia, tratando-se de despesa paga mediante recursos oriundos da conta
bancária outros recursos (conta doações para campanha: 406/3000082165), não cabe a
determinação de devolução dos valores, mas a presente irregularidade, que representa 0,13% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 611.965,60), deve ser analisada em conjunto
com as demais irregularidades apuradas.

V) Inconsistências nas despesas pagas com recursos públicos referentes à
locação de veículos

Num. 43838823 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Constou do parecer conclusivo (id. 43764090) apontamentos de inconsistências
nas despesas pagas com recursos públicos, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme segue:

Quanto aos gastos com locação de veículos, o setor técnico solicitou
manifestação do prestador de contas acerca dos valores estipulados em contrato, mediante
comprovação de pesquisa de preços praticados no mercado com a indicação da fonte de
avaliação.

Em resposta, na prestação de contas final retificadora foi incluída Nota Explicativa
(id. 43749017), na qual consta a seguinte manifestação: “Através de pesquisa de preço no
mercado para a aquisição do serviços de locação de veículos com motorista e todos os custos
por conta do contratado, estipulou-se o limite orçamentário para a contratação da diária de até R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) ficando as contratações conforme tabela.

Pelo setor técnico, apontou-se que “não foi apresentada indicação da fonte de
avaliação e respectiva comprovação da pesquisa de preço de mercado realizada, na prestação
de contas final retificadora. Inconsistência mantida”.

Embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa ao exigir, para a
locação de bens, a comprovação dos preços praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável, conforme
disposto no artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve
ser feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados
pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no
mercado, com indicação da fonte de avaliação.

Num. 43838823 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão
ser admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das
doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do
julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar os preços praticados no
mercado do bem cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar
sua adequação ao mercado nos casos em que há efetivo pagamento pelo serviço.

Cumpre ressaltar que referidas contratações com locação de veículos, ao se
utilizar de recursos públicos, devem se submeter aos princípios que regem a gestão pública,
insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim
de evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para fins
outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular que a
Constituição da República confere a esse princípio.

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do(a) candidato(a), conforme lhe
impõe a norma de regência, a responsabilidade pela demonstração dos valores contratados e sua
compatibilidade com os preços de mercado, de modo a garantir o máximo de transparência no
uso de recursos, especialmente aqueles oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o efetivo
controle da finalidade desses gastos.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o pagamento foi
realizado com base nos preços de mercado sem indicação da fonte de avaliação e em valores
acima daqueles habitualmente praticados no mercado.

Acrescento que, embora mencionado em manifestação que a locação incluiria
motorista, não há qualquer menção com referido gasto adicional nos contratos juntados pelo
prestador de contas.

Além disso, no presente caso, estamos diante de contratações com valores
significativos (acima de R$ 19.500,00) e inclusive em alguns casos sem a comprovação da
propriedade dos bens locados, conforme acima apontado pelo setor técnico.

Quanto ao veículo de propriedade de Manoel Stresser do Nascimento, embora o
candidato tenha juntado intempestivamente procuração com poderes para venda de veículo (id.
43775469), não se comprova que o veículo em questão é de propriedade do outorgante, bem
Num. 43838823 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

como ressalta-se que a procuração é datada de 08/04/2009, não se comprovando igualmente sua
contemporaneidade.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, igualmente, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja
expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável, se
aplicando o mesmo raciocínio para o locação onerosa de bens. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 183, Data 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE
O B S C U R I D A D E , C O N T R A D I Ç Õ E S E O M I S S Õ E S . M E R O
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o
partido alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos
contrato de cessão de uso de automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não
tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV,
documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a
propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das
propriedades dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova
da propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade
dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
Num. 43838823 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022)

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais com recursos
públicos, de rigor sua restituição integral, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino a devolução da importância de R$ 53.799,67 (cinquenta e três mil, setecentos e
noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizada
na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco)
dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Ademais, embora não determinada a devolução dos valores pagos com outros
recursos, importante consignar que a presente irregularidade deve considerar o valor total das
contratações no montante de R$ 70.499,67, que representa 10,86% do valor total de gastos de
campanha (R$ 648.964,60), o que, por si só, é suficiente para gerar a desaprovação das contas.

Num. 43838823 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

VI) Inconsistência nas despesas pagas com recursos públicos referente a
atividades de militância

Constou do parecer conclusivo (id. 43764090) apontamento de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário com atividades de militância, contrariando
o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme segue:

Verifica-se, conforme quadro acima, que há divergência entre os valores
pactuados em contrato e os efetivamente pagos, de R$ 250,00 e de R$ 500,00, totalizando uma
diferença de R$ 750,00, que corresponde a 0,11% do total da movimentação de campanha.

Na prestação de contas final retificadora, foi incluída Nota Explicativa (id.
43749017), na qual o candidato justifica nos seguintes termos: “Eliane Carneiro de Oliveira
Bonifacio – pago R$ 250,00 a titulo de bonificação por fazer hora extra e acompanhar o candidato
em eventos além das horas contratadas”.

Todavia, constata-se que na prestação de contas final retificadora não foi
apresentada documentação vinculada ao gasto adicional de R$ 250,00.

Quanto à irregularidade de gasto com Gelson Dias, não foi apresentada
manifestação ou documento vinculado à diferença de R$ 500,00.

Após a emissão do parecer conclusivo houve a manifestação do candidato (id.
43775468), que informou o seguinte sobre este item: “O valor diminuto da divergência em
comparação com o gasto total não é motivo idôneo para reprovação das contas de campanha”.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Num. 43838823 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Num. 43838823 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Sendo assim, ausente a comprovação para pagamento a maior para prestação
de serviços de militância, não houve a devida demonstração da destinação dos recursos públicos.

Portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de
sua destinação é medida que se impõe.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino a devolução da diferença de R$ 750,00 ao Tesouro Nacional, devendo a presente
irregularidade ser analisada em conjunto com as demais.

VII) Existência de despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos
bancários

O setor técnico indicou a existência de despesas declaradas no SPCE, mas que
não encontram correspondência nos extratos bancários, o que inviabiliza a regular verificação da
movimentação de recursos financeiros na campanha.

No caso em apreço, aponta o item 9 do parecer técnico conclusivo (id.
473764090) que o candidato declarou despesa com a fornecedora Sinara Oliveira Silva, no valor
de R$ 500,00, pela conta de outros recursos, não havendo a correspondência da despesa no
extrato eletrônico na referida conta, confira-se:

Na prestação de contas final retificadora há registro de pagamento para a
fornecedora Sinara Oliveira Silva no montante de R$ 1.960,00, ocorre que mediante análise da
movimentação financeira das contas de campanha, constata-se que foram realizados
pagamentos no total de R$ 1.460,00, permanecendo a divergência de valores.

Assim, tem-se que as declarações prestadas pelo candidato não encontram
respaldo nos extratos bancários, o que importa na falta de fidedignidade das informações
prestadas à Justiça Eleitoral.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos candidatos
é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de
gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar devidamente
demonstrados.

Observo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a desaprovação das
Num. 43838823 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa seja diminuto.

No caso em apreço, a referida falha no valor de R$ 500,00 corresponde a
0,077% do total de despesas realizadas (R$ 648.964,60), assim, deixo para analisar o impacto
da irregularidade em conjunto com as demais.

VIII) Recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final

O parecer técnico (id. 43764090) apontou que os recibos eleitorais
044800600000PR000029E, 044800600000PR000031E à 044800600000PR000040E foram
emitidos após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019).

Quanto a este item o candidato assim se manifestou: “De fato houve emissão de
recibos após a entrega de contas final. Entretanto, tal fato não é motivo idôneo para reprovação
das contas de campanha.”

Segundo dispõe a Resolução TSE 23.607/2019, os recibos eleitorais devem ser
emitidos seguindo as seguintes regras:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio
de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos
doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não
identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas
durante o período eleitoral.

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
Num. 43838823 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 4º, III, "b") .

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se
uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o)
suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a
advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais
limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor
do excesso.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das
doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 . [grifou-se]

Quanto aos recibos eleitorais, nos termos da legislação, deduz-se que estes
deverão ser emitidos em ordem cronológica ao recebimento da doação.

No presente caso, no momento da entrega da prestação de contas retificadora, o
candidato informou, anteriormente à emissão do parecer conclusivo, todas as doações recebidas,
inexistindo indícios do recebimento de recursos provenientes de fonte vedada ou ilícita.

Uma vez que a origem das receitas é conhecida e foi devidamente comprovada
documentalmente pelo candidato, a falta de emissão dos respectivos recibos de forma tempestiva
constitui vício formal, dado que não compromete a transparência da prestação de contas e nem
Num. 43838823 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

serve para ocultar o recebimento de recursos de fonte vedada ou ilícita. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS E DESPESAS AVERIGUADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. OMISSÃO DE RECURSOS ARRECADADOS E
DESPESA REALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS

[...]

3. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro ou proveniente de doações pela internet, deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento das doações.

4. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a destempo configura
vício formal se os recursos arrecadados constam da prestação de contas
retificadora, apresentada anteriormente à emissão do parecer conclusivo,
inexistindo indícios do recebimento de recursos provenientes de fonte vedada ou
ilícita.

[...]

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237333, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 169,
Data 29/08/2023)

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO – ELEIÇÕES 2020 – ATRASO ENVIO RELATÓRIO
FINANCEIRO – GASTOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS RECURSOS PÚBLICOS.

[...]

Emissão de recibo após entrega da prestação de contas final. Emissão deve ser
concomitante com o recebimento da doação. Impropriedade de natureza formal.
Receitas e despesas averiguadas na prestação de contas retificadora.
Irregularidade geradora de ressalvas.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060037080, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Carlos
Rezende e Santos, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Tomo 216, Data 23/11/2021, p. 25)

Neste ponto, depreende-se que a referida irregularidade enseja somente a
Num. 43838823 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

aposição de ressalva.

IX) Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
prestação de contas parcial

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas e
despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Em manifestação nos autos (id. 43775468), o candidato afirmou que “De fato
houve omissão de informação de gastos realizados antes da prestação de contas parcial e não
informados nesta. Entretanto, tal fato não é motivo idôneo para reprovação das contas de
campanha.”

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento
Num. 43838823 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e
que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

A presente irregularidade, considerando em conjunto as omissões na parcial de
doações recebidas e despesas realizadas, totaliza o montante de R$ 89.400,00, representando
13,77% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 648.964,60).

Assim, devido ao valor e percentual significativos maculados por essa
irregularidade, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando à desaprovação das contas.

X) Despesas realizadas após às eleições

No parecer conclusivo restou a irregularidade de realização de despesas após a
data da eleição, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a qual
consiste no pagamento ao fornecedor PROIMPRESSÕES EIRELLI, na data de 23/12/2022, com
recursos da conta de “Outros Recursos”, porém, verifica-se que na prestação de contas final
retificadora foi apresentada nota fiscal ° 1891 emitida em 21/10/2022 (id. 43748919).

O valor da despesa é de R$ 11.358,50, que corresponde a 1,75% da
movimentação total de campanha.

Em manifestação nos autos (id. 43775468), defendeu-se o candidato nos
seguintes termos: “as despesas foram contraídas antes do dia das eleições. Porém, as notas
fiscais foram emitidas posteriormente, bem como o pagamento foi feito em data posterior, o que é
permitido pela legislação eleitoral.”

A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até
o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. [grifou-se]
Num. 43838823 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação. [grifou-se]

Analisando os dados constantes da nota fiscal correspondente, constata-se que
se tratam de despesas inerentes à própria campanha eleitoral e, portanto, contratada
anteriormente, conforme abaixo:

Com efeito, foge da razoabilidade imaginar que um candidato contrataria tais
serviços após a eleição. Assim, a natureza das despesas demonstra que a contratação se deu
antes da eleição, sendo que seu pagamento posterior não constitui irregularidade, uma vez que
autorizado pelo § 1º do art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019, desde que seja realizado antes
da data da entrega da prestação de contas da campanha.

Acerca do tema, cito, a título de exemplo, o recente julgado desta Corte em caso
similar:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS ELEITORAIS. COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PRIVADOS. REGULARIDADE. AFERIÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. DESPESAS APÓS ELEIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIAS. PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. DESPESAS DECLARADAS. ALTERAÇÃO DA RUBRICA SOB A
QUAL LANÇADAS. ERRO FORMAL. LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS.
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

8. O pagamento de despesas ou a emissão de notas fiscais após a eleição,
quando evidenciado pela natureza do gasto que sua contratação se deu
antes do pleito, não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/19.

[...]

Num. 43838823 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

(TRE-PR, PCE 060232744, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
13/09/2023)

No presente caso, ainda que possível apurar que a despesa foi contraída antes
da eleição, seu pagamento ocorreu apenas em 23/12/2022 e, portanto, após o prazo de entrega
da prestação de contas da campanha.

Assim, considerando que a despesa foi paga com recursos privados e houve
rastreamento dos recursos, a presente irregularidade quanto ao momento de sua quitação, enseja
apenas a aposição de ressalvas, devendo ser considerada ao final com as demais falhas.

XI) Dívidas de campanha

Constou do parecer técnico (id. 43764090) apontamento de dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 87.054,70, não tendo sido apresentado todos os documentos
necessários para regularização, conforme art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em manifestação (id. 43775468), o candidato requereu prazo para juntada dos
documentos relativos à assunção de dívida pelo partido, que foi indeferido (id. 43776217).

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores.
Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
Num. 43838823 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no
caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 34
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43838823 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

A irregularidade apresenta alto valor (R$ 87.054,70), correspondendo a 13,41%
do total da movimentação de campanha (R$ 648.964,60).
Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS
C O N T A S . P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL.
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência
de dívida de campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou
as contas de campanha do recorrido, aplicando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas, por comprometer a transparência do ajuste
contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas no caso de irregularidades que comprometam a
confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como
concluída pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em
vista que, além de se tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo
montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.
5. Recurso especial provido.
[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data 29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO
SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
[...]
2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de
despesa contraída é irregularidade grave que impedem a aprovação das
contas, porquanto demonstra a existência de passivo não saldado, nos
termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 43838823 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

[...]
5.Contas julgadas desaprovadas.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha em percentual significativo em
relação à movimentação total de campanha, sem que haja a assunção da dívida pelo órgão de
direção partidária, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Considerando as diversas irregularidades apuradas, em especial irregularidades
com gastos mediante recursos públicos (itens V e VI), a elevada omissão de doações recebidas e
despesas realizadas na prestação de contas parcial (13,77%) e o alto valor em dívidas de
campanha sem a documentação necessária (13,41%), restou afetada a confiabilidade e a
transparência das contas de campanha, sendo incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se a desaprovação das contas, conforme
entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a
natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 43838823 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

Ainda, considerando o contido nos itens “II” e ”III”, incumbe determinar ao
candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais),
com fulcro no art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, bem como ante os
itens V e VI, determinar também a devolução da importância de R$ 54.549,67 (cinquenta e quatro
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da decisão, sem
a necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção
monetária pela taxa Selic, na forma do disposto no art. 39, inciso I e II, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pelo candidato, do
disposto no art. 19 e art. 23, ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, o candidato deve depositar a importância de R$ 5,69 (cinco reais e
sessenta e nove centavos), nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III e § 3º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, na conta destinada a recursos do Fundo Partidário do Diretório Estadual
do União Brasil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ASSIS MANOEL PEREIRA, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da quantia de
R$ 63.449,67 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete
centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Ainda, o candidato deve depositar na conta bancária do Diretório Estadual
destinada à movimentação de "Fundo Partidário" sobra de campanha no valor de R$ 5,69 (cinco
reais e sessenta e nove centavos), conforme art. 50, § 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
Num. 43838823 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02

intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos
recursos, nos termos do artigo 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pelo(a) candidato(a), dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022.

Caso não comprovado o recolhimento da sobra de campanha após o trânsito em
julgado, oficie-se ao Diretório Estadual do União Brasil para ciência da determinação, a fim de
que adote as medidas que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603069-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ASSIS MANOEL PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A -
REQUERENTE: ASSIS MANOEL PEREIRA - Advogados do REQUERENTE: MILTON CESAR
DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838823 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/03/2024 21:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031821260758700000042795489
Número do documento: 24031821260758700000042795489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2024 12:32:02